Tribunal: TJES
Processo: 0000607-79.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000607-79.2019.8.08.0056
Juízo de origem: 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá
Recorrente: Janio Cezar Sbardelotti
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA PELO MOTIVO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por réu condenado a 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em razão de descumprimento de medida protetiva de urgência, consistente em ameaça à ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão discutida restringe-se à dosimetria da pena-base, especificamente à valoração negativa do motivo do crime, que ensejou a fixação da pena acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, concluindo que o motivo do crime, relacionado a conflito pessoal sobre guarda de filha menor, revela maior reprovabilidade da conduta.
4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada com base em elemento concreto não ínsito ao tipo penal.
5. O entendimento jurisprudencial admite a valoração negativa de circunstâncias judiciais isoladas, desde que motivadas com base em fatos extraídos dos autos.
6. A individualização da pena foi respeitada, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A valoração negativa do motivo do crime pode justificar a exasperação da pena-base quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta, com fundamento em circunstâncias concretas não inerentes ao tipo penal."

"É legítima a fixação da pena acima do mínimo legal quando observadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e o princípio da individualização da pena."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 59; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2059871/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/05/2022, DJe 13/05/2022.

TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0017310-16.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Willian Silva, j. 13/12/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000607-79.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANIO CESAR SBARDELOTTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000607-79.2019.8.08.0056
Juízo de origem: 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá
Recorrente: Janio Cezar Sbardelotti
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA PELO MOTIVO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por réu condenado a 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em razão de descumprimento de medida protetiva de urgência, consistente em ameaça à ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão discutida restringe-se à dosimetria da pena-base, especificamente à valoração negativa do motivo do crime, que ensejou a fixação da pena acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, concluindo que o motivo do crime, relacionado a conflito pessoal sobre guarda de filha menor, revela maior reprovabilidade da conduta.
4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada com base em elemento concreto não ínsito ao tipo penal.
5. O entendimento jurisprudencial admite a valoração negativa de circunstâncias judiciais isoladas, desde que motivadas com base em fatos extraídos dos autos.
6. A individualização da pena foi respeitada, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A valoração negativa do motivo do crime pode justificar a exasperação da pena-base quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta, com fundamento em circunstâncias concretas não inerentes ao tipo penal."

"É legítima a fixação da pena acima do mínimo legal quando observadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e o princípio da individualização da pena."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 59; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2059871/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/05/2022, DJe 13/05/2022.

TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0017310-16.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Willian Silva, j. 13/12/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000607-79.2019.8.08.0056

Apelante: JANIO CEZAR SBARDELOTTI

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de apelo criminal interposto pela defesa de Janio Cezar Sbardelotti, buscando a reforma da sentença de folhas 203/207. A decisão, emanada pela 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal, culminando na condenação do réu pelo crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, com pena fixada em 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Em suas alegações recursais (Id. 13348596), a defesa postula a readequação da pena-base para o patamar mínimo legal.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões (Id. 13348597), manifesta-se pelo não provimento do recurso defensivo, entendimento este acompanhado pela Procuradoria conforme evento 13712643.

Na peça de ingresso os fatos foram narrados na seguinte forma:

Consta os autos que no dia 16 de março de 2019, por volta das 14h30m, em Santa Luzia do Recreio, zona rural deste município, o denunciado ameaçou de morte a vítima DAETE MARIA DA COSTA FRAGA, conforme se verifica do Boletim Unificado nº 39032303 de fls. 04/05 e declarações da vítima às fls. 06.
Segundo se apurou, a vítima DAETE estava trabalhando no Comércio Thom, localizado em Recreio, zona rural deste município, momento em que seu ex-marido JANIO chegou no local e começou a perguntar a DAETE o que havia ocorrido com a filha do casal, pois ficou sabendo que sua filha havia se perdido na praia, tendo começado a discutir com DAETE.
Em meio à discussão, JANIO ameaçou a vítima, dizendo que se ela saísse novamente com a filha dele, iria arrancar sua cabeça. Cumpre destacar que esta não foi a primeira vez que DAETE foi ameaçada por JANIO, uma vez que ao longo de todo o relacionamento o denunciado sempre se mostrou uma pessoa violenta, sendo DAETE vítima de frequentes ameaças, humilhações e agressões físicas, tendo, inclusive, requerido medidas protetivas de urgência em outras oportunidades.(...).

Não há debates sobre a autoria e tampouco a materialidade, razão pela qual me debruço sobre o único ponto relevante no recurso que é a dosimetria da pena.

DOSIMETRIA EXACERBADA DA PENA

O apelante pugna pela readequação da pena-base ao mínimo legal, alegando que a exasperação foi desproporcional e desarrazoada, configurando
bis in idem
e carência de fundamentação concreta. Contudo, a tese defensiva não merece acolhida.

A sentença recorrida (ID nº 48811213, vol 002, parte única, p. 03/10) pautou a dosimetria da pena com observância do artigo 59 do Código Penal, analisando individualmente cada circunstância judicial.

Reconheceu, de forma expressa, que a culpabilidade foi comum ao ilícito penal; a ausência de registros de antecedentes criminais; a inexistência de elementos para valoração negativa da conduta social e da personalidade. Consignou, ainda, que as circunstâncias do crime não extrapolaram as comuns à espécie, e que as consequências extrapenais inexistem, assim como o comportamento da vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Não obstante as circunstâncias majoritariamente favoráveis ao apelante (07), o juízo singular exasperou a pena-base, em razão do motivo do crime.

Consta na sentença que

"o motivo, ao que indicam os autos, reside no conflito em relação ao exercício da guarda e visitação da filha menor que ambos, acusado e vítima, tem em comum, o que não justifica o descumprimento deliberado de decisão judicial e, por isso, desfavorece o réu".

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na jurisprudência pátria, que, embora exija fundamentação idônea baseada em elementos concretos, admite a valoração negativa quando qualquer das circunstâncias judiciais indicar maior reprovabilidade da conduta.

A tese da "pena média", repudiada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp: 2059871/SP), busca vedar o agravamento prévio da pena sem justificação, o que não se verifica no caso. O motivo que impulsionou o apelante – conflito envolvendo a guarda e visitação da filha menor – demonstra uma particularidade que desfavorece o réu, justificando o afastamento do mínimo legal. Trata-se de elemento concreto, não ínsito ao tipo penal, que demonstra uma reprovabilidade superior da conduta.

Ademais, o Código Penal não estabelece patamares fixos para as circunstâncias judiciais, permitindo que o magistrado as sopese de acordo com o livre convencimento motivado, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme vasto número de precedentes já fixados por esta corte.

Assim, concluo que a fixação da pena-base em 06 (seis) meses de detenção está dentro da discricionariedade judicial, em observância ao princípio da individualização da pena, não havendo assimetrias a serem sanadas por esta corte revisora.

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.